Tribunal: STF
Processo: RHC 230546
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM CONCURSO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luiz Alcides Rezende contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 13.6.2023 a 19.6.2023, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 812.003/MG.



O caso



    2. Consta do processo que, em 11.5.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0177.19.000692-0/001/MG, interposta pela defesa, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 6). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE AUTORIA - NÃO CABIMENTO - ACUSADO MULTIRREINCIDENTE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE - REPRIMENDA DOSADA DE FORMA COMEDIDA E RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 01. Não obstante a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP) ser, em regra, equivalente à atenuante da confissão espontânea de autoria (art. 65, inc. III, ‘d’, do CP), nada impede que, excepcionalmente, aquela prevaleça sobre esta na dosagem da pena, sobretudo em se tratando de acusado que ostenta pluralidade de Sentenças Penais condenatórias com trânsito em julgado anterior ao fato narrado na denúncia. 02. Se a reprimenda imposta pelo MM. Juiz Sentenciante foi aplicada de maneira comedida e razoável, estando em consonância com as particularidades do caso concreto, não há que se falar em redução do apenamento” (fl. 1, e-doc. 6).



    3. Em 28.3.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0177.19.000692-0/001/MG, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 812.003/MG no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu “a concessão da ordem, ainda que de ofício nos termos do art. 654, §2º- do Código Processual Penal, do remédio heroico, no sentido do reconhecimento do constrangimento ilegal suportado pelo Paciente Luiz Alcides Rezende ante a ausência de justa causa para a majoração da pena base ou da fração utilizada, eis que advinda sem qualquer fundamentação concreta, e ainda, diante a desconsideração da atenuante da confissão a despeito de sua utilização na convicção para a condenação, e por via de consequência, seja reconhecido a aplicação da pena base em seu mínimo legal, ou, de forma subsidiaria a majoração em seu mínimo legal, adrede ao reconhecimento da atenuante da confissão, inclusive com sua compensação integral com a agravante da reincidência” (sic, e-doc. 3).



    Em 2.5.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. Assentou “que a fração aplicada pela instância ordinária não se revela desproporcional. É que, na segunda fase da dosimetria, o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 é cabível quando o agente apresenta mais de uma condenação transitada em julgado, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Ademais, na hipótese, conforme assinalado pelo Juízo sentenciante, trata-se de sete condenações anteriores, sendo cinco delas consideradas na segunda fase da dosimetria” (fl. 4, e-doc. 20).



    Em sessão virtual de 13.6.2023 a 19.6.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. 1. Inviável o conhecimento do agravo regimental que não ataca os fundamentos da decisão agravada e que se limita a reproduzir os argumentos expostos na petição inicial do habeas corpus. 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (fl. 1, e-doc. 36).



    O acórdão foi publicado em 22.6.2023 (e-doc. 38).



    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto em 28.6.2023, no qual o recorrente alega que a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais seria “teratológica, uma vez que deixou de reconhecer a atenuante da confissão ao recorrente, nos termos do artigo 65, III, alínea ‘d’ do Código Penal, a despeito da verificação objetiva e clara da utilização da confissão extrajudicial do recorrente para fins de reconhecimento da sua condenação nas condutas do tráfico” (fl. 10, e-doc. 42).



    Estes os pedidos: 



    “(...) requer-se o conhecimento da presente para, que seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de do reconhecimento do constrangimento ilegal suportado pelo recorrente Luiz Alcides Rezende ante a ausência de justa causa para a majoração da pena base ou da fração utilizada, eis que advinda sem qualquer fundamentação concreta, e ainda, diante a desconsideração da atenuante da confissão a despeito de sua utilização na convicção para a condenação, e por via de consequência, seja reconhecido a aplicação da pena base em seu mínimo legal, ou, de forma subsidiaria a majoração em seu mínimo legal, adrede ao reconhecimento da atenuante da confissão, inclusive com sua compensação integral com a agravante da reincidência” (sic, fl. 13, e-doc. 42).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 57).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 62).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso, nestes termos:



    “Inexiste ilegalidade na situação delineada no presente recurso ordinário em habeas corpus devidamente destacado pelo TJMG que o acolhimento do pedido formulado levaria à inobservância do princípio da individualização das penas pois a compensação integral na segunda fase da dosimetria conduziria a situação idêntica daquele que possui apenas uma condenação pretérita, caracterizadora de reincidência, no caso de confissão espontânea” (e-doc. 68).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. A análise dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. O recurso é intempestivo. O acórdão pelo qual não conhecido o agravo regimental no habeas corpus foi publicado em 22.6.2023, quinta-feira (e-doc. 38). O recurso ordinário em habeas corpus foi protocolizado em 28.6.2023, quarta-feira (e-docs. 42-43), quando exaurido o prazo previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pelo qual se determina que o “recurso ordinário para o Tribunal, das decisões denegatórias de habeas corpus, será interposto no prazo de cinco dias, nos próprios autos em que se houver proferido a decisão recorrida, com as razões do pedido de reforma”. Neste sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO: PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 213.357-ED-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 194.871-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTEMPESTIVO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Manejado recurso ordinário em habeas corpus após o quinquídio legal, consideradas a data da intimação do Recorrente e a da insurgência recursal, resta evidenciada sua intempestividade (art. 310 do RISTF). (…) 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 200.499-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.8.2021).



    7. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o acórdão pelo qual mantida a condenação do recorrente transitou em julgado em 23.6.2021, antes de o Habeas Corpus n. 812.003/MG ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 28.3.2023 (e-docs. 2 e 3).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente alega que a atenuante de confissão não teria sido considerada e deveria haver a compensação integral com a agravante de reincidência.



    9. No acórdão transitado em julgado proferido na Apelação Criminal n. 1.0177.19.000692-0/001/MG, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou que a reincidência decorrente de plúrimas sentenças condenatórias com trânsito em julgado seria preponderante à confissão espontânea, não sendo caso, portanto, de compensação integral. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Rubens Gabriel Soares:



    “1. Da dosimetria da pena.



    Na primeira fase, o MM. Magistrado a quo, após analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado os seus antecedentes criminais, as circunstâncias e as consequências do crime, nos seguintes termos:



    ‘(...) que registra péssimos antecedentes criminais (certidão de fls. 163/168) (...) que as circunstâncias não favorecem o acusado; que as consequências são de gravidade extrema e incalculável, principalmente porque não há como avaliar os danos que o acusado já provocou à saúde pública através da difusão das drogas (...)’ (sic, f. 171-v).



    Com essas considerações, a pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo legal, isto é, em sete (07) anos de reclusão, além do pagamento de setecentos (700) dias-multa, à razão de um trinta avos (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.



    A reprimenda não merece reparo, conquanto esteja a demandar algumas considerações.



    No que se refere aos antecedentes criminais, estes dizem respeito ao passado criminal do acusado, o qual apenas leva em consideração as condenações que não se prestam a configurar a reincidência, conforme preleciona ROGÉRIO GRECO: 



    ‘(...) entendemos que, em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência, somente as condenações anteriores com trânsito em julgado, que não sirvam para forjar a reincidência, é que poderão ser consideradas em prejuízo do sentenciado, fazendo com que a sua pena-base comece a caminhar nos limites estabelecidos pela Lei Penal (...)’ (in Código Penal Comentado, 9ª ed., ed. Ímpetus, 2005, p. 193) (destaque nosso).



    Além disso, deve-se ter em mente que, nos termos da Súmula nº. 444 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não é possível considerar inquéritos policiais ou ações penais em curso para caracterizar os chamados ‘maus antecedentes’, em respeito ao princípio da presunção de inocência.



    No caso dos autos, a Certidão de Antecedentes Criminais acostada às f. 163/168 demonstra que o acusado ostenta em seu desfavor sete (07) Sentenças Penais condenatórias com trânsito em julgado anterior ao fato narrado na denúncia, de modo que se afigura perfeitamente possível utilizar duas (02) das referidas condenações para exasperar a pena-base, reservando-se condenações remanescentes para o reconhecimento da agravante da reincidência. (...)



    Nesses termos, deve prevalecer a análise desfavorável dos antecedentes criminais do réu. (...)



    Na espécie, as circunstâncias nas quais o delito de tráfico de drogas foi praticado não destoam daquelas que são comuns a outras práticas delitivas análogas, até porque, o só fato de o réu ter perpetrado o narcotráfico, constitui elemento que é ínsito à infração penal sub examine, não podendo, por este motivo, prejudicar o apelante. Ora, se a circunstância fática tida como desabonadora não destoa do que é praticado usualmente em crimes análogos, não poderá ser tida como destoante para efeitos de recrudescimento da pena. 



    Quanto às consequências extrapenais, elas devem ser consideradas como neutras, na medida em que não se tem notícia de que da conduta do acusado decorreram desdobramentos superiores àqueles que são comuns e inerentes ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes.



    Feitas essas considerações, e a despeito de não coadunar com o exame desfavorável das circunstâncias e as consequências do crime, observa-se, por outro lado, que os antecedentes do réu é baliza judicial que já se revela suficiente para autorizar a manutenção da pena-base no patamar estabelecido pelo MM. Juiz Singular, a qual se encontra em patamar comedido e razoável. 



    Logo, na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a reprimenda básica no patamar de sete (07) anos de reclusão, além do pagamento de setecentos (700) dias-multa, à razão de um trinta avos (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.



    Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal), porque a Certidão de Antecedentes Criminais acostada às f. 163/168 demonstra que o acusado ostenta em seu desfavor sete (07) Sentenças Penais condenatórias com registro de trânsito em julgado anteriores aos fatos narrados na denúncia. Lado outro, também se revelou presente a circunstância atenuante da confissão espontânea de autoria (art. 65, inc. III, ‘d’, do CP), porque o apelante admitiu, extrajudicialmente, a prática da infração penal que lhe foi imputada.



    Neste ponto, requer a Defesa do réu a compensação integral entre a atenuante (confissão espontânea de autoria) e a agravante (reincidência). (...)



    Com efeito, tal entendimento ficou positivado, inclusive, perante este SODALÍCIO, que também perfilha da orientação segundo a qual a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea de autoria, em regra, devem ser compensadas:



    ‘EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL - ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO - NECESSIDADE. Por serem circunstâncias preponderantes, de caráter subjetivo, quando estiverem presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, elas devem ser compensadas’. (TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0701.15.043878-9/002, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/10/2017, publicação da súmula em 17/10/2017) (destaque nosso).



    Entretanto, o supracitado posicionamento jurisprudencial não pode ser interpretado de maneira irrestrita, porquanto deve se submeter ao exame de cada caso concreto, mesmo porque, a teor do que estabelece o art. 67 do Código Penal, apenas devem ser sopesadas de maneira equivalente as circunstâncias agravantes e atenuantes que ostentem, em um dado contexto processual, o mesmo impacto para o apenamento.



    Deveras, o fato de o acusado ser multirreincidente (entenda-se: possuir pluralidade de Sentenças Penais condenatórias com anotação de trânsito em julgado anterior ao delito narrado na exordial) já impõe exame mais detido sobre a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), mesmo porque não se pode dispensar tratamento idêntico entre agentes que possuam registro criminal de uma (01) única condenação anterior e aqueles que ostentam extenso histórico em práticas delitivas antecedentes, em respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Assim, casos há em que é possível endossar a prevalência da exasperante prevista no art. 61, inc. I, do CP sobre a atenuante da confissão espontânea de autoria, tal como ocorre nos presentes autos, pois o acusado LUIZ ALCIDES RESENDE ostenta em seu desfavor ao menos cinco (05) Sentenças Penais condenatórias aptas ao reconhecimento da agravante da reincidência, de sorte que não se afigura razoável ou proporcional compensar as sobreditas circunstâncias.



    Com essas considerações, de rigor a manutenção da reprimenda no patamar de nove (09) anos e reclusão, além do pagamento de oitocentos (800) dias-multa, à razão de um trinta avos (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, conforme estabelecido pelo d. Sentenciante.



    Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição ou de aumento da pena, a reprimenda do acusado se concretiza no patamar definitivo de nove (09) anos de reclusão, além do pagamento de oitocentos (800) dias-multa, à razão de um trinta avos (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato” (fls. 2-5, e-doc. 6). 



    Quanto à agravante da reincidência e à confissão espontânea, a preponderância daquela sobre esta, assentada nas instâncias antecedentes, ajusta-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção 2. Não há ilegalidade na decisão que nega a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, uma vez que a reincidência é indicada pelo legislador como circunstância preponderante em caso de concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 67 do Código Penal). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 227.304-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.6.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Mostra-se impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressupostos de recursos de natureza extraordinária – prequestionamento . PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal” (RHC n. 141.519, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.9.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. 1. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 2. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM CONCURSO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 3. DISTINÇÃO DAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO UTILIZADAS COMO MAUS ANTECEDENTES E COMO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM AFASTADA. 4. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. 1. Não há nulidade na decisão que fixa a pena-base considerando fundamentação idônea, na qual estão compreendidas a propensão do Recorrente à reiteração delitiva e a inexistência nos autos de elemento a evidenciar que as vítimas teriam contribuído para a prática do crime. A sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 2. A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 3. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 4. Possibilidade de se adotar condenações com trânsito em julgado por crimes distintos para a fixação da pena-base e para a agravante da reincidência em segunda instância. Inexistência de bis in idem. Precedentes. (...) 6. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 115.994, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1 . Não se comprova a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da presente ordem de habeas corpus. (…) 4. A reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 5. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 6. Ordem denegada” (HC n. 106.113, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2012).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Pedido de compensação, na segunda fase da imposição de pena ao réu, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 2. A reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 3. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 4. Ordem denegada” (HC n. 102.486, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.5.2010).



    10. No art. 67 do Código Penal, dispõe-se que, “No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.



    No dispositivo legal, evidencia-se que a reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea.



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora